Tribunal: TJBA
Processo: 8024052-35.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024052-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, no contexto de ação regressiva ajuizada por associação de proteção veicular (APRS) visando ao ressarcimento de danos materiais pagos à associada em decorrência de acidente de trânsito, supostamente causado pela ré, Michele de Araújo Gomes Caldas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação regressiva ajuizada por associação de proteção veicular contra terceiro responsável por acidente de trânsito deve ser das Varas de Relações de Consumo ou das Varas Cíveis e Comerciais, à luz da natureza jurídica da relação entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação regressiva fundada em sub-rogação (art. 786 do CC) não configura relação de consumo, pois não há vínculo contratual ou prestação de serviços entre a autora (associação) e a ré (suposta causadora do dano). 4. A pretensão da autora decorre de responsabilidade civil extracontratual, regulada pelos arts. 186, 927 e 934 do Código Civil, e não por normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.282, estabelece que o pagamento de indenização por sinistro não confere à seguradora prerrogativas processuais dos consumidores, especialmente quanto à competência. 6. A aplicação do conceito de consumidor por equiparação exige, como pressuposto, uma relação de consumo na origem, o que não ocorre em hipóteses de ressarcimento entre particulares após acidente de trânsito. 7. A competência deve ser fixada conforme as regras comuns do Código de Processo Civil e da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, afastando-se a especialização consumerista. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Tese de julgamento: (i) A ação regressiva movida por associação de proteção veicular contra terceiro por acidente de trânsito tem natureza cível comum, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. (ii) Não há sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, devendo a competência ser fixada com base nas normas gerais de organização judiciária. (iii) A competência é da Vara Cível e Comercial, quando ausente relação de consumo entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 934 e 786; CPC, arts. 931 e 951; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; TJBA, CC nº 8023312-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8024052-35.2025.8.05.0000, onde figura como Suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para declarar a competência do JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR para processamento e julgamento da ação de origem. Sala das Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça